Tribunal: TJDFT
Processo: 0733146-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. COVID-19. MEDIDAS TOMADAS PELA VEP. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. Não restando comprovado, de forma efetiva, a ocorrência de legítima defesa, cabe ao Conselho de Sentença analisar os fatos de maneira detida e, após a devida instrução processual, tomar a decisão que melhor provier.

3. Comprovado que o sistema penitenciário vem tomando todas as medidas cabíveis para evitar a propagação do vírus dentro do estabelecimento prisional, não há motivos para a concessão da liberdade.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.